Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-27.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Taxas associativas. Aquisição do imóvel posterior à constituição da sociedade. Aproveitamento dos serviços prestados sem a respectiva contraprestação a ensejar o enriquecimento sem causa. Contribuição devida. Apelo desprovido.